Tribunal: TJBA
Processo: 0500162-11.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500162-11.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE ATUAL DO STJ. APELO PROVIDO. I – A controvérsia reside em aferir a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de Cédula Rural Hipotecária, extinta na origem com base no artigo 924, V, do Código de Processo Civil. II – O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. III – A Lei nº 14.195/2021, que alterou o artigo 921, §4º, do CPC, fixando como termo inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação, possui natureza processual e aplicação imediata, mas não pode retroagir para atingir atos processuais e situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, em respeito ao princípio do tempus regit actum. “2.1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14 .195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutírefa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2367589 GO 2023/0164602-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025)” Grifamos IV – Tendo a primeira tentativa de citação frustrada ocorrido em 2019, antes da vigência da nova lei, é inaplicável o novo marco inicial de forma retroativa. A contagem do prazo deve observar as regras vigentes à época do ato, que não previam o início automático da prescrição a partir daquele evento. VI – Sentença desconstituída para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500162-11.2019.8.05.0113. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Relator Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Procurador(a) de Justiça